Tribunal: TJES
Processo: 5022348-16.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022348-16.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: EFFGEN E SANTOS LTDA

RELATOR(A):

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXA DE PESSOA JURÍDICA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. SUBSISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR CONFIGURADA. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu execução fiscal em face de Effgen e Santos Ltda., sem resolução de mérito, por ausência de capacidade processual. O juízo de origem considerou que o ajuizamento da demanda ocorreu em 05/06/2024, data posterior à baixa da empresa na Junta Comercial (07/10/2020), o que atrairia a vedação de modificação do sujeito passivo prevista na Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a baixa de pessoa jurídica com débitos tributários pendentes, sob o rótulo de liquidação voluntária, configura dissolução regular ou irregular; e (ii) estabelecer se tal circunstância autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores em vez da extinção do processo por falta de pressuposto processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A personalidade jurídica subsiste para fins de liquidação até que esta se conclua, conforme determina o § 3º do art. 51 do Código Civil.

O liquidante possui o dever de realizar o ativo e pagar o passivo antes de proceder ao cancelamento da inscrição da pessoa jurídica, nos termos do inciso IV do art. 1.103 do Código Civil.

A extinção da sociedade sem a quitação de tributos pendentes caracteriza infração à lei e configura dissolução irregular, pois desobedece aos ritos de liquidação previstos na legislação civil.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 630, fixa a legitimidade do redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente quando dissolvida irregularmente a empresa.

O redirecionamento pode ocorrer contra sócio ou terceiro com poderes de administração na data da dissolução irregular, ainda que não exercesse gerência no momento do fato gerador, segundo a tese do Tema 981 do Superior Tribunal de Justiça.

O registro do distrato social ou a baixa no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) não comprovam, isoladamente, a regularidade da dissolução se remanesce passivo tributário.

A Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça não obsta o prosseguimento do feito, visto que a inclusão do responsável tributário decorre de fato superveniente (dissolução irregular) e não de erro no lançamento original.

A extinção do processo sem a prévia intimação da Fazenda Pública para manifestação viola o princípio do contraditório e o dever de não surpresa estabelecido no art. 10 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A baixa de pessoa jurídica, sem prévia liquidação, com débitos fiscais em aberto, configura dissolução irregular da sociedade.

Dissolução irregular autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios ou administradores com poderes à época do encerramento das atividades.

A regularidade da dissolução pressupõe a liquidação integral do passivo, não se esgotando no mero registro formal do distrato.

O redirecionamento da execução por dissolução irregular não configura modificação vedada do sujeito passivo da Certidão de Dívida Ativa.

Dispositivos relevantes citados
: inciso VII do art. 134 e inciso III do art. 135 do Código Tributário Nacional; § 3º do art. 51 e inciso IV do art. 1.103 do Código Civil; art. 10, incisos IV e VI do art. 485 e parágrafo único do art. 771 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 630 (REsp 1.371.128/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 10.09.2014); STJ, Tema Repetitivo 981; STJ, Súmulas 392 e 430; STJ, REsp 2.136.530/SP, rel. Min. Francisco Falcão, j. 11.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.818.726/RJ, rel. Min. Francisco Falcão, j. 15.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 5022348-16.2024.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO: EFFGEN E SANTOS LTDA

JUÍZA: DRA. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais, nos autos da Ação de Execução Fiscal ajuizada contra EFFGEN E SANTOS LTDA.

A sentença recorrida (Id 18733948) julgou extinto o processo executivo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, incisos IV e VI, c/c art. 771, parágrafo único, ambos do CPC/15, sob o fundamento de ausência de capacidade processual da executada. A magistrada singular consignou que o ajuizamento da demanda ocorreu em 05/06/2024, data posterior à extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária (07/10/2020), o que atrairia a incidência da Súmula 392 do STJ, vedando a modificação do sujeito passivo no curso da lide. Não houve condenação ao pagamento de custas ou honorários advocatícios.

Em suas razões (Id 18733949), o Município apelante sustenta, em apertada síntese, que: (i) o crédito tributário foi validamente constituído em período anterior à extinção da empresa, subsistindo a obrigação independentemente da posterior situação da pessoa jurídica; (ii) o distrato social constitui apenas uma etapa da extinção, sendo indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo, de modo que a baixa sem a quitação dos débitos tributários configura dissolução irregular; (iii) a responsabilidade solidária dos sócios encontra amparo no art. 134, VII, do CTN, e nas Leis 11.598/07 e LC 123/06, não podendo a extinção voluntária servir de mecanismo para o inadimplemento fiscal; (iv) a Súmula 392 do STJ deve ser interpretada de forma contextualizada, não impedindo a sucessão de responsabilidade por eventos posteriores à constituição do crédito; e (v) requer, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito, com o redirecionamento aos sócios.

A matéria devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça consiste em perquirir se a simples baixa de pessoa jurídica por "liquidação voluntária", com a existência de débitos tributários pendentes, configura dissolução regular apta a extinguir o processo executivo por ausência de pressuposto processual, ou se, ao revés, caracteriza dissolução irregular da sociedade, autorizando o prosseguimento do feito com eventual redirecionamento aos sócios.

Impende destacar que a matéria em exame reclama uma interpretação que harmonize a autonomia da pessoa jurídica com os deveres de probidade administrativa e fiscal. O cerne da controvérsia repousa, portanto, na correta exegese do que constitui a "regular" dissolução de uma sociedade empresária para fins de responsabilidade tributária.

Compulsando os autos, verifico que a magistrada
a quo
extinguiu o feito amparada na constatação de que a empresa executada encontrava-se baixada desde 07/10/2020, ao passo em que a ação foi proposta em 05/06/2024.

Destarte
,

é cediço que
a
dissolução de uma pessoa jurídica não é um ato singular
que se exaure com o mero registro da baixa nos órgãos competentes. Trata-se de um procedimento complexo, que se desdobra em fases, sendo a liquidação etapa indispensável, na qual se realiza o ativo e, primordialmente, se satisfaz o passivo. O Código Civil é cristalino ao dispor sobre a matéria:

Art. 51.
Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação, até que esta se conclua. (...)
§ 3º
Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica.

Art. 1.103.
Constituem deveres do liquidante: (...)
IV -
ultimar os negócios da sociedade, realizar o ativo,
pagar o passivo
e partilhar o remanescente entre os sócios ou acionistas;

Da exegese dos dispositivos supracitados, conclui-se que a personalidade jurídica não se extingue de imediato com a deliberação dos sócios pela dissolução, mas subsiste justamente para garantir o adimplemento de suas obrigações, dentre as quais se inserem os débitos tributários. A "regularidade" do ato de dissolução, portanto, não é meramente formal, mas substancial, e pressupõe, inequivocamente, a quitação de todas as dívidas da sociedade.

Nesse diapasão, a
baixa da empresa com débitos fiscais pendentes, ainda que sob o rótulo de "liquidação voluntária", constitui, em verdade, uma infração à lei, especificamente aos ritos e formalidades previstos nos arts. 1.033 a 1.038 e 1.102 a 1.112 do Código Civil. Tal conduta amolda-se à hipótese de dissolução irregular,
viabilizando
,
a priori
,
o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, nos termos do art. 135, III, do CTN.

Esta é a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (
T
EMA
630
), cuja tese é de observância obrigatória:

Tese (Tema 630/STJ):
"Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente."

No bojo do acórdão paradigma (REsp 1.371.128/RS), o Ministro Mauro Campbell Marques elucidou que
a desobediência aos ritos de liquidação, que preveem o pagamento dos credores, caracteriza infração à lei,
restando, ademais, expressamente consignado na ementa que “
É obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular,
em obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 à 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n. 11.101/2005, no caso de falência.
A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei
.
” (
STJ;
REsp n. 1.371.128/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/9/2014, DJe de 17/9/2014.)

Não suficiente, a jurisprudência da Corte Superior é uníssona no sentido de que o simples registro do distrato social na Junta Comercial ou a baixa no CNPJ não são suficientes, por si sós, para comprovar a regularidade da dissolução se remanescerem débitos, incumbindo ao sócio-gerente o ônus de provar que o encerramento das atividades se deu de forma regular, com a integral satisfação do passivo.

Nesse exato sentido, colaciono recentíssimo
s
julgado
s
, que se amolda
m
com perfeição ao caso em tela:

TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. LIQUIDAÇÃO DA SOCIEDADE. ETAPA NECESSÁRIA PARA REGULAR DISSOLUÇÃO. REDIRECIONAMENTO AOS SÓCIOS. POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DO NOME DO SÓCIO CONSTAR NA CDA.
ÔNUS PROBATÓRIO DA REGULARIDADE DA DISSOLUÇÃO DOS SÓCIOS.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...) III -
A regularidade da dissolução da sociedade não está condicionada unicamente ao registro do distrato, sendo esta apenas uma etapa do procedimento de extinção da sociedade. Após o distrato, faz-se necessário o cumprimento das formalidades dos arts. 1.033 a 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil, devendo se proceder à liquidação com realização do ativo e pagamento do passivo, para só então ser decretado o fim da sociedade.
(...) VI - A jurisprudência do STJ entende que o ônus da prova de atuação irregular do sócio gestor, para redirecionamento da execução fiscal, é da Fazenda Pública, quando o nome deste não constar da certidão de dívida ativa, e do gestor, quando o seu nome constar do título executivo. Contudo,
na hipótese em que a responsabilização do sócio decorre da dissolução irregular, tal "responsabilização do sócio decorre do disposto no art. 135, III, do CTN e não tem como pressuposto o nome do sócio constar da CDA"
(STJ, AgInt no REsp 1.850.370/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 16/11/2020.) VII -
Desse modo, a execução fiscal deve prosseguir, com o consequente redirecionamento para inclusão dos sócios no polo passivo da demanda
, afastando-se a ilegitimidade passiva.
É evidente que serão garantidos o contraditório e a ampla defesa, momento processual que os sócios poderão comprovar a eventual regularidade da dissolução da sociedade, em todas suas etapas.
Exigir tal comprovação do Fisco, ao revés, mostra-se irrazoável, por resultar em ônus probatório demasiadamente complexo. (STJ; REsp n. 2.136.530/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 14/6/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR. DISTRATO COM REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES SEM REALIZAÇÃO DO PASSIVO. CARACTERIZADA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO, PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
I -
Na origem, trata-se de execução fiscal ajuizada contra empresa extinta. Na sentença julgou-se extinta a execução fiscal, com fulcro no art. 267, IV, do CPC/73. No Tribunal de origem, a sentença foi mantida. Interposto recurso especial, este teve seguimento negado. Seguiu-se a interposição de agravo em recurso especial. No STJ, em decisão monocrática da lavra do Min. Presidente desta Corte, não se conheceu do recurso, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
II - O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o registro do distrato na junta comercial, não garante, por si só, o afastamento da dissolução irregular da sociedade empresarial, se não forem quitadas as dívidas da pessoa jurídica
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.882.530/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 10/12/2020; AgInt no REsp n. 1.860.439/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 21/8/2020.)
III - No caso dos autos, não houve a liquidação do passivo da sociedade empresária, conforme admitido pelo Tribunal de origem, não havendo que se falar em dissolução regular.
IV - Agravo interno provido. (
STJ;
AgInt no AREsp n. 1.818.726/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024.)

Outros precedentes do STJ corroboram, de forma exauriente, a mesma tese: REsp n. 1.877.340/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 29/4/2022; REsp n. 1.758.879/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 17/6/2021;
AgInt no REsp 1737677/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019.

Observe-se que referida
ratio
aplica-se, também, ao terceiro não sócio que detinha poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, vide a tese firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça
no
TEMA 981
:

Tese (Tema
981
/STJ):
"O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN."

Logo, “
‘
o distrato social é apenas uma das etapas necessárias à extinção da sociedade empresarial, sendo indispensável a posterior realização do ativo e pagamento do passivo. Por essa razão,
somente após tais providências, será possível decretar-se a extinção da personalidade jurídica
’ (REsp 1734646/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 13/06/2018), de modo que ‘
o simples fato de subsistir débito tributário em aberto já revela um paradoxo que a Corte local se esquivou de enfrentar.
Com efeito,
a lógica que permeia a extinção da personalidade jurídica da sociedade pressupõe que será dada baixa da empresa somente após a comprovação de quitação de todos os seus débitos
’ (EDcl no REsp 1.694.691/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2017).” (
STJ;
REsp n. 1.758.879/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 17/6/2021.)

Na hipótese,
sequer foi tentada a citação da executada, tendo o juízo de origem agido de ofício ao consultar sistemas auxiliares e decretar a extinção com base em uma "regularidade" puramente aparente
e sem permitir a prévia intimação do exequente/apelante, exigida pelo art. 10, do CPC
.

Tal proceder ganha especial destaque no caso dos autos pois, repise-se,
o simples registro do distrato na Junta Comercial ou a baixa no CNPJ não são suficientes para comprovar a regularidade da dissolução se remanescerem débitos,
o que viabilizaria o prosseguimento da execução, ainda que em face dos sócios administradores.

Por fim, impõe-se o
distinguishing
para afastar a aplicação das Súmulas 392 e 430 do STJ.

A Súmula 430 ("
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente
"),
ao que tudo indica,
não se aplica, pois a responsabilidade aqui não decorre do mero inadimplemento, mas do ato ilícito de dissolver irregularmente a sociedade.
Desta forma
,
reitere-se:
por não haver, na hipótese, a liquidação do passivo da sociedade empresária, não há que se falar em dissolução regular, viabilizando-se a aplicação dos TEMAS 630/STJ e 981/STJ, com o consequente redirecionamento ao sócio administrador.

Por sua vez,
a Súmula 392 ("
A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução
") também não obsta o pleito, uma vez que o
pretendido
redirecionamento não consiste em modificação do sujeito passivo no lançamento tributário, mas sim na inclusão de um responsável tributário por fato superveniente (a constatação da dissolução irregular).

Consequentemente, a r. sentença, ao extinguir o processo sem oportunizar à Fazenda Pública a prévia manifestação, quiçá os meios para buscar a satisfação do crédito contra os responsáveis tributários, contrariou a legislação de regência e a jurisprudência vinculante do STJ. O interesse público na arrecadação tributária exige que o processo sirva de instrumento para a persecução do crédito legitimamente constituído, não podendo a baixa voluntária sem quitação de débitos servir de salvo-conduto para o inadimplemento.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para o regular processamento do feito.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.